Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub júdice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.

2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP, vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes.

3. RECURSO PROVIDO. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o devido processamento e julgamento.